Tribunal: TJSP
Processo: 2046186-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Empréstimo consignado – Ação revisional – Indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça – Presunção de hipossuficiência elidida nos autos – Agravante que é escrevente técnico-judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo - Rendimento mensal líquido superior a três salários mínimos – Ausência de provas de gastos que, juntamente com o pagamento das custas,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Empréstimo consignado – Ação revisional – Indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça – Presunção de hipossuficiência elidida nos autos – Agravante que é escrevente técnico-judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo - Rendimento mensal líquido superior a três salários mínimos – Ausência de provas de gastos que, juntamente com o pagamento das custas, inviabilizariam sua subsistência – Decisão mantida – Recurso desprovido.